Tribunal: STF
Processo: ADI 3016
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-18
Data de publicação: 2006-10-18

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei estadual
   cearence no 12.832, de 10 de julho de 1998, que assegura aos
   titulares efetivos dos Ofícios de Registro Civil da Pessoas
   Naturais, na vacância das Comarcas Vinculadas criadas por lei
   estadual, o direito de assumir, na mesma Comarca, a titularidade
   do 1o Ofícios de Notas, Protestos, Registro de Títulos e
   Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas e Registro civil das
   Pessoas Naturais. 3. Alegação de violação ao art. 37, II, da
   Constituição Federal (princípio do concurso público). 4.
   Precedentes. 5. Ação Julgada Procedente.